Tribunal: TJMT
Processo: 1038150-10.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038150-10.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI DE CAMPOS - CPF: 022.603.191-81 (RECORRENTE), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 692.580.741-49 (ADVOGADO), JULIO CAIKE DE JESUS - CPF: 051.091.701-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONTRATO VERBAL DE INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em reclamação indenizatória, negando o pedido de danos morais decorrente do inadimplemento de contrato verbal para instalação de placas solares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o inadimplemento contratual caracterizado pela não instalação das placas solares e devolução parcial dos valores pagos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva (lesão à reputação social) ou a honra subjetiva (sofrimento experimentado pela pessoa).

4. A simples falha na prestação de serviço, consistente no não cumprimento do contrato e devolução parcial dos valores, embora configure conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não atinge o direito de personalidade com profundidade suficiente para macular a imagem da parte reclamante ou gerar sentimentos indesejados.

5. O mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual não é hábil a ensejar compensação por danos morais, sendo necessário que a situação fuja à normalidade e interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. O simples descumprimento contratual na prestação de serviço de instalação de placas fotovoltaicas, ainda que acompanhado de devolução parcial dos valores pagos, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, pois não atinge direitos da personalidade com intensidade suficiente, configurando mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados: Art. 49, § 2º, da Resolução 16/2023 do Órgão Especial do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019; STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO; TJMT N.U 1005548-64.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025; TJMT N.U 1061152-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025; TJMT N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; TJ-MG - AC: 10024132063132001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1038150-10.2024.8.11.0002

Agravante:
VANDERLEI DE CAMPOS

Agravado:
JULIO CAIKE DE JESUS

RELATÓRIO

Egrégia
Turma.

VANDERLEI DE CAMPOS ajuizou reclamação indenizatória em face de JULIO CAIKE DE JESUS.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência de devolução dos valores pagos.

A
partereclamanteinterpôs Recurso Inominado, o qual foijulgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e sustentou que a conduta da reclamada extrapolou o mero inadimplemento contratual, pois rece
beu R$ 3.500,00 para instalação de placas solares, não realizou o serviço e devolveu apenas R$ 700,00, mantendo-se inerte quanto ao saldo de R$ 2.800,00.

A partereclamada
embora
intimada
,

nãoapresentou contrarrazões
(ID
304664857/PJe2)
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
que
a conduta da
parte
reclamada extrapolou o mero inadimplemento contratual, eis que houve omissão dolosa e reiterada na restituição dos valores, causando frustração, humilhação e abalo à
sua
dignidade, sendo cabível a condenação por dano moral.

A decisão agravada assim se manifestou sobre o dano moral:

“
(...)
O simples

descumprimento contratual na prestação de serviço de instalação de placas fotovoltaicas,
embora configure conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não atinge o
direito de personalidade.

Nesse sentido: N.U 1005548-64.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025; N.U 1061152-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VA
LMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025.

Portanto, não é devida a indenização por danos morais.
(...)
”

O d
ano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, ca
racterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...)
5
. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributo
s éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra obj
etiva). 6. As pessoas jurídicas
merecem,
no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutel
a da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural
e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador
avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...)(STJ
REsp
1807
242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Nota-se que
a simples falha na prestação de serviço
,

consistente no não cumprimento do contrato e devolução parcial dos valores,
embora configur
e conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, visto que agride o direito à personalidade sem profundidade, pois não
tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRAT
O DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO. - Para a configuração do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do razoável, reputando dano somente à dor,
o vexame, o
sofrimento ou à humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu
bem estar
- Mero aborrecimento não é hábil a ensejar a compensação
por danos morais. (TJ-MG - AC: 10024132063132001 MG, Relator: Juliana Campos Horta
, Data
de Julgamento: 12/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019)

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo inte
rno não deve ser
provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Indefiro
o pedido de sustentação oral formulado no ID 304718857/PJe2, pois inadmissível em Agravo Interno (art. 49, § 2º, da Resolução 16/2023 do Órgão Especial do TJMT e N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025